Tribunal: STF
Processo: MS 21191
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-08
Data de publicação: 1992-10-08

Ementa:
MANDADO DE  SEGURANÇA  EM QUE SE OBJETIVAVA SUSTAÇÃO DO
TRAMITE DE PROJETO DE LEI, TIDO COMO INCONSTITUCIONAL, PERANTE AS
CASAS DO CONGRESSO NACIONAL.
          Pretensão que se considera prejudicada, tendo em vista a
superveniente conversão do mencionado projeto em lei.